Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-93.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704109-93.2018.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: MARIA BERNARDINO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 17877344): APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESP 1.578.553/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 958. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RESP 1.639.320/SP. TEMA 972. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1578553, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou o entendimento pela legalidade da tarifa de registro de contrato, ressalvada a hipótese de falta de prestação do serviço ou onerosidade excessiva do valor cobrado. Foi pacificado o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972). A existência da opção de contratação ou não do seguro não é, por si só, suficiente para afastar a aplicação da tese pacificada no recurso repetitivo, devendo ser observado se também foi propiciado à parte contratante a escolha da seguradora. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1639320/SP - Tema 972), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO." (REsp 1639320/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019